Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-36.2016.8.11.0009
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000265-36.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Fauna]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FABIO JUNIO DA SILVA - CPF: 032.617.471-02 (APELADO), MPEMT - COLÍDER (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS MORAIS COLETIVOS. MAUS TRATOS DE ANIMAL DOMÉSTICO - RESPONSABILIDADE CIVIL INDEPENDENTE DA CRIMINAL – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao Ministério Público, e está dentre os chamados interesses difusos da coletividade, especificamente aqueles vinculados ao ambiente, deve ser incluída a proteção aos animais.

Assim, é desimportante, a diversidade das espécies e a classificação na categoria de domésticos ou silvestres, nativas ou exóticas, o que verdadeiramente importa é compreender que os animais, enquanto seres sensíveis, merecem proteção.

O direito de proteção animal está inserido no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado A inicial contempla interesse difuso de proteção animal. A ação civil pública é o meio adequado para impedir a ocorrência de maus tratos a animais

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000265-36.2016.8.11.0009, ajuizada em desfavor de
Fábio Junio da Silva
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.

O Apelante sustenta que os fundamentos lançados na sentença recorrida não merecem guarida e representam confusão entre a esfera cível e penal, na medida em que o Juízo singular esvaziou a atuação cível na proteção do meio ambiente, sobretudo na defesa de maus-tratos contra animais domésticos, em dissonância com o que prevê a Constituição Federal, porquanto apenas considerou o exercício no âmbito penal.

Com essas considerações, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que o feito tenha seu regular prosseguimento, nos termos da exordial. (ID 3116368).

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 2555023 e 2555024) pugnando pela rejeição do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso manejado pelo Ministério Público Estadual, com o fito de que seja reformada a sentença vergastada e o feito tenha seu regular processamento (ID 3116368).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020